Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIGA E CONSULTA EM ORTOPEDIA. HIPOSSUFICIENTE. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CARÁTER URGENTE. RISCO AMARELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal). É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão.

2. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. A Administração deve zelar pela saúde de todos em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA e CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO são direitos à saúde e merecem atenção do Estado, devendo ser fornecido a parte autora, por se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde. (Acórdão 1262250, 07002343720208079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.